Tribunal: TJBA
Processo: 0568441-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0568441-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s): YUN KI LEE, FABIO RIVELLI, IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: JACI LAGE DA SILVA e outros (3)

Advogado(s):IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, FABIO RIVELLI, YUN KI LEE

ACORDÃO

APELAÇÕES
CÍVEIS
SIMULTÂNEAS. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO RITO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ATRASO NA ENTREGA
DO BEM
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
CONGELAMENTO SALDO DEVEDOR
. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBOS OS APELOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em ação indenizatória decorrente de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar o congelamento do saldo devedor a partir de março de 2013 até a entrega das chaves; (ii) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, com juros de mora e correção monetária; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$12.000,00; (iv) conceder à autora gratuidade da justiça parcial, correspondente a 60% das despesas; e (v) condenar ambas as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários. As rés recorreram para (i) excluir a determinação de congelamento do saldo devedor e (ii) requerer a extinção do processo por ausência de interesse recursal. A autora apelou buscando (i) gratuidade integral da justiça; (ii) majoração dos danos morais; (iii) lavratura de escritura; e (iv) suspensão da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal dos recursos e a tempestividade dos apelos interpostos; (ii) definir se a autora faz jus à gratuidade da justiça integral; (iii) apurar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel e os consectários indenizatórios decorrentes (lucros cessantes e dano moral); (iv) analisar a legalidade do congelamento do saldo devedor no tocante à correção monetária; (v) avaliar a possibilidade de suspensão da mora contratual e da lavratura da escritura pública em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não atendimento à publicação exclusiva do nome do advogado da parte ré, conforme previsto no art. 272, § 5º, do CPC, autoriza a renovação da intimação, o que afasta a alegação de deserção do apelo, nos termos do art. 101, § 2º, do mesmo diploma legal.

A autora, pessoa física, comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira, inclusive após provocação judicial, demonstrando que o pagamento das custas processuais, mesmo com redução parcial, comprometeria o sustento próprio e familiar. Assim, faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 5º, do CPC, sendo inaplicável a presunção apenas formal de insuficiência nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

A mora das rés na entrega do imóvel, cujo prazo final, considerando a cláusula de tolerância, expirou em março de 2013, sem entrega até o ajuizamento da ação em dezembro de 2014, caracteriza inadimplemento contratual, não havendo fato imputável à autora a justificar o descumprimento. Configura-se, portanto, a responsabilidade civil das rés.

A jurisprudência consolidada no Tema 996 do STJ reconhece a presunção de prejuízo ao comprador em casos de atraso na entrega de imóvel, justificando a condenação por lucros cessantes, na forma de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do bem, até a efetiva entrega das chaves.

O dano moral restou configurado, considerando a privação prolongada de bem essencial à moradia, o abalo à dignidade da parte autora e a frustração do projeto de vida, sendo devida a majoração da indenização para R$15.000,00, com base na razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da compensação.

A correção monetária não pode ser objeto de congelamento, mesmo em caso de mora da incorporadora, por constituir mecanismo de preservação do valor real da dívida, conforme precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.300.928).

A lavratura da escritura pública depende da regular quitação do saldo devedor, o que não se verifica, sendo inviável a suspensão da mora contratual enquanto persistente a inadimplência da autora, por se tratar de obrigação bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A intimação que não observa pedido de exclusividade de advogado torna necessária sua renovação, autorizando o reconhecimento do preparo recursal.

A pessoa física que comprova documentalmente sua insuficiência financeira tem direito à gratuidade integral da justiça, ainda que negada a presunção legal.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, por prazo superior ao de tolerância, gera responsabilidade da construtora pelos danos materiais e morais.

O prejuízo decorrente da não entrega do imóvel é presumido e autoriza o pagamento de lucros cessantes, nos moldes do Tema 996 do STJ.

A correção monetária sobre o saldo devedor não pode ser afastada, mesmo diante de inadimplemento do vendedor, por tratar-se de atualização monetária e não de penalidade.

A lavratura da escritura e a suspensão da mora contratual exigem a quitação integral da obrigação pelo adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, X e LXXIV; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 98, § 5º, 99, § 3º, 101, § 2º, e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1729593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1500778/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.300.928, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-BA, ApCív 0539508-82.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 07.07.2021; TJ-BA, AI 8005200-70.2019.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0568441-70.2014.805.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a pelante s e apelad a s, concomitantemente
,

JACI LAGE DA SILVA

e

GREENVILLE INCORPORADORA LTDA

e outr
a
s
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora:

A) Conhecer e
dar parcial
provimento ao Apelo das rés
para reformar, em parte, a sentença primeva e excluir a determinação de congelamento do saldo devedor
no que toca à correção monetária
;
e,

B) Conhecer e dar parcial provimento ao Apelo d
a
autor
a
para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
e:

B.1) Deferir, na íntegra, o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte autora; e,

B.2) M
ajorar a verba indenizatória a título de danos morais para o importe de R$1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, mantendo a sentença
nos demais capítulos.

Salvador, .

12